Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729439-85.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRATOS EDUCACAO LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. A parte recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, em razão de sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção. Não entendo ser o caso de concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica que se encontra ativa com funcionários e receita. Apesar da documentação apresentada pela parte, não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, porquanto resta demonstrada a existência de movimentação financeira da parte e a obtenção de receita. Ainda, o documento de ID 72217366 demonstra a obtenção de lucro líquido de mais de quatrocentos mil reais no ano de 2024. Assim, considerando o módico valor das custas judiciais neste Tribunal de Justiça, não entendo ser o caso de concessão da benesse. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a parte a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator